Tribunal: TJPA
Processo: 0800208-63.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800208-63.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: DEROMILDES CARVALHO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO APELO.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL-TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
NÃO ACOLHIDO
.
CONSECTÁRIOS FIXADOS

EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STJ (TEMA 905).
PRECEDENTES DESTA E. CORTE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença na ação de cobrança em que a pretensão consiste na nulidade da contratação temporária e o direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade, sendo referidos pedidos julgados procedentes.

2. O Município Agravante pretende que o índice aplicado à correção monetária seja a Taxa Referencial – TR, sob o argumento de que o STJ, no Resp 1.614.874-SC, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR.

3. No entanto, no Resp 1.614.874-SC (Tema 731-STJ), foi discutida e firmada a tese sobre a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, o que não ocorre no caso em análise, em que jamais houve o depósito da verba fundiária, pelo que se constata a ausência de similitude com o caso concreto, de modo que não há que se falar em aplicação da TR com este fundamento.

4. Manutenção da decisão monocrática que manteve a sentença com a fixação dos consectários legais de acordo com o Resp 1.495.146 – MG, Tema 905 do STJ.

5.
Agravo Interno conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º
0800208-63.2020.8.14.0040
) interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra DEROMILDES CARVALHO RODRIGUES ASSUNÇÃO, em razão da decisão monocrática de id. 15513941, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante.

A decisão recorrida possui a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Agravante afirma que, segundo o art. 13 da Lei 8.036/1990, a correção do FGTS deve ser realizada pela atualização dos saldos dos depósitos na caderneta de popança, onde é aplicado a Taxa Referencial - TR.

Ressalta que o STJ (Superior Tribunal de Justiça), no Resp 1.614.874-SC, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR (Taxa Referencial).

Defende que descabe a condenação do ente público ao pagamento da parcela de FGTS com aplicação da correção monetária definida pelo Juízo de origem, pelo que requer sua reforma, para que seja aplicado a TR (taxa referencial), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, colacionado acima.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a reformada a decisão monocrática impugnada, para determinar a aplicação da TR como índice de correção proveniente de condenações ao pagamento do FGTS em face da fazenda pública municipal recorrente.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando as teses do Agravante e pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença na ação de cobrança em que a pretensão consistia na nulidade da contratação temporária e o direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade, sendo referidos pedidos julgados procedentes.

O Município Agravante pretende que o índice aplicado à correção monetária seja a Taxa Referencial – TR, sob o argumento de que o STJ, no Resp 1.614.874-SC, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua ser a TR.

No entanto, no Resp 1.614.874-SC (Tema 731-STJ), foi discutida e firmada a tese sobre a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS, o que não ocorre no caso em análise, em que jamais houve o depósito da verba fundiária, pelo que se
constata a
ausência de similitude com o caso concreto.

Desta forma, a matéria não guarda identidade com a questão aqui tratada

Em casos análogos, envolvendo o mesmo Município, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO.
SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM EM RAZÃO DA ADI 5.090/DF. DESCORRELAÇÃO AO CASO EM JULGAMENTO
. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA A JUSTIFICAR O SOBRESTAMENTO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO VERTENTE RECURSO. PLEITO LIMINAR DEFERIDO.

(...) No caso em tela, insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que suspendeu o andamento processual na origem por considerar que se trata de matéria afeta à ADI 5.090, na qual há decisão determinando a suspensão de tramitação de todos os processos correlatos.
Ocorre que a matéria discutida em tal ADI versa sobre se a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, não se refere ao presente caso, em que a municipalidade ré é a responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que não participa desta relação processual
.

(TJPA, processo n.º 0810461-36.2020.8.14.0000 – PJE, Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª turma de direito público, julgado em 09.11.2020 - grifei).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 0811404-53.2020.8.14.0000, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por ANTONIETE DOS SANTOS PEREIRA contra a r. decisão do juízo da Vara de Fazenda Pública e de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0802035-12.2020.8.14.0040 interposta em desfavor do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos: (...)
A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas. Pelo exposto, defiro a liminar, determinando a continuidade do processo 0800433-83.2020.8.14.0040 que estava suspenso por ordem do juízo de piso, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público
, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.

(TJPA, processo n.º 0811404-53.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 24.11.2020). (grifei).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra decisão que determinou a suspensão do processo com fundamento em decisão do Ministro Roberto Barroso na ADI n. 5.090/DF ID20176431. (...)
O debate da matéria nos autos da aludida ADI 5.090/DF versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, a matéria sob exame do juízo é o direito do servidor público temporário aos valores relativos ao FGTS que, em tese, nunca foram depositados pelo Município empregador, portanto, matéria vinculada ao Tema 810 de Repercussão Geral do STF que não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito. Assim, concedo o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, devendo os autos do processo n. 0800034-54.2020.8.14.0040 serem conclusos novamente ao gabinete do juiz para a instrução processual pertinente
.

(TJPA, processo n.º 0811676-47.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 26.11.2020). (grifei).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rogerio Cardoso Terra em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada contra o Município de Parauapebas. O agravante se insurge contra decisão que suspendeu a tramitação do processo com base na determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADI n° 5.090/DF. (...)
Importa destacar, contudo, que não se sujeitam a tal suspensão as ações judiciais nas quais se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública em desconformidade com os ditames constitucionais, eis que o mérito desses casos não é o índice que deve ser utilizado na correção dos depósitos do FGTS, mas sim o próprio direito ao recebimento das parcelas do benefício (...) Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para desconstituir a decisão que determinou a suspensão do processo de origem, o qual deve ter seu regular trâmite retomado.

(TJPA, processo n.º 0810476-05.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira
do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 06.11.2020 - grifei).

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 2002 A 2009.SERVIDORTEMPORÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS. TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO TEMA 905 (RESP. 1.495.146/MG
. SENTENÇA DE PROVIMENTO PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...) o que tange aos juros de mora e correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, mesmo não tendo sido objeto do recurso, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados. (...)
Em consonância, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do Resp 1.495.146 – MG, Resp 1.492.221 – PR, Resp 1.495.144 (Tema 905), sob o regime dos recursos repetitivos fixou o seguinte entendimento: (...) Assim, tratando-se de condenação judicial referentes a servidores e empregados públicos. (item 3.1.1), os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E.

(TJPA, 10590292, 10590292, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09). (grifei).

FGTS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 5090/DF). NÃO ACOLHIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS
. REMESSA NECESSÁRIA. ORDEM PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O 905 DO STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBECIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. CONSETÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito. 2. Nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de “Ação de Cobrança” pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido. Ressalto que este FGTS somente é devido por força do ARE 709.212/DF, pelo C. STF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconhecendo o contrato nulo e o caráter indenizatório, conforme Decreto 20.910/32.
3. Consectários legais devem ser fixados em consonância com o TEMA 905 do STJ
. 4. Honorários sucumbenciais, percentual a ser fixado em liquidação de sentença.

(TJPA, 10151308, 10151308, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-12). (grifei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA MATÉRIA. REJEITADA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DOS TERMOS DO RESP 1.495.146 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTA PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Município de Parauapebas, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança; II- Preliminar de sobrestamento da matéria rejeitada, vez que o índice de correção monetária incide sobre a matéria como questão incidental, não sendo alcançado pelo sobrestamento da ADI 5090/DF; III- É garantia dos ex-servidores públicos contratados em regime temporário perceberem as parcelas não adimplidas referentes ao FGTS, quando reconhecida a nulidade da relação contratual com a Administração Pública;
IV- In casu, deve ser utilizado como índice de correção monetária os termos fixados no Tema 905 do STJ Resp 1.495.146
; V- Inexistência de fundamentos fáticos que comprovem a condenação em custas processuais. O juízo de origem isentou a parte ré (ora recorrente) de custas; VI- Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
nos moldes da fundamentação lançada.

(TJPA, 10056974, 10056974, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-07-05). (grifei).

Além disto, a matéria já foi debatida e transitou em julgado na ação de conhecimento, razão porque descabe modifica-la em sede de cumprimento de sentença, ou mesmo sobrestar o feito na forma pretendida pelo Recorrente.

Desta forma, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/06/2024